Tribunal: STF
Processo: AI 817410
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-12-02
Data de publicação: 2010-12-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE. LIMITES DA COISA JULGADA. OFENSA INDIRETA. AGRAVO IMPROVIDO. 


I – A Corte tem se orientado no sentido de que a discussão em torno dos limites objetivos da coisa julgada, matéria de legislação ordinária, não dá ensejo à abertura da via extraordinária. Precedentes. 




II – Agravo regimental improvido.